Tribunal: TJSP
Processo: 2314794-79.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput, cumprindo o disposto no art. 315. Paciente reincidente. Inexistência de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.